Tribunal: TJSP
Processo: 1049527-23.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – CONEXÃO NÃO RECONHECIDA – CULPA DA RÉ DMEONSTRADA – RECUSA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO APÓS PROVIDÊNCIAS DA AUTORA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000226951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049527-23.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelada
DEISE DE FATIMA BALBINO BAPTISTA, são apelados/apelantes JÉSSICA DIAS
SIMÕES (JUSTIÇA GRATUITA) e AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO No 1049527-23.2018.8.26.0114
APELANTE(S)/APELADO(S): DEISE DE FÁTIMA BALBINO BAPTISTA;
JÉSSICA DIAS SIMÕES E OUTRO
ORIGEM: COMARCA DE CAMPINAS - 3a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40.942
ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE
DANOS

AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CARACTERIZADO

CONEXÃO
NÃO
RECONHECIDA CULPA DA RÉ DMEONSTRADA
RECUSA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA
INDENIZAÇÃO APÓS PROVIDÊNCIAS DA AUTORA
DANO MORAL CONFIGURADO
QUANTUM
RAZOÁVEL SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO
NÃO PROVIDA

Trata-se de ação de indenização por danos
morais e materiais em decorrência de acidente de trânsito, acolhida em parte
pela r. sentença de fls. 342/349 e fls. 367/369, para condenar as requeridas,
solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.970,49, que
deverá ser corrigido a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora
da data do evento (art. 398 do CC) e ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 5.000,00 corrigidos e com juros de mora a partir desta sentença, cujo
relatório fica aqui.
Inconformadas com a solução de primeiro grau
recorrem as partes.
Sustenta a ré Deise de Fátima a esta Corte (fls.
375/386), em preliminar, cerceamento de defesa e conexão. No mérito, alega, em
síntese, em suas razões recursais, que a responsabilidade pelo acidente é de
terceiro que interceptou a trajetória do veículo da apelada. Afirma, ainda, que
deve ser aplicada ao caso a Teoria do Corpo Neutro e que o dano moral não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrado.
A autora Jéssica (fls. 390/399), por seu turno,
pugna pela majoração da indenização por danos morais.
A seguradora recorre a fls. 401/417, por
entender que a culpa pelo acidente é de terceiro. Pleiteia, ainda, o
reconhecimento da conexão das demandas que tratam do mesmo acidente para
evitar decisões conflitantes e a nulidade da decisão.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrariedade a fls. 428/430, a fls. 431/437 e a fls. 438/443, subindo os autos a
esta Corte.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre afastar o cerceamento de
defesa arguido.
A prova produzida nos autos, somada aos
limites da controvérsia, no que respeita à matéria de fato que ensejou o dissídio,
era suficiente para o julgamento, dispensando a produção de outros elementos
cognitivos, cuja presença nos autos não alteraria o quadro de verdade delineado e
sujeito à avaliação jurisdicional.
A
solução
do
juízo
sentenciante
restou
fundamentada nas provas já trazidas à colação, não ferindo a amplitude da
defesa, suposto que esta se conforma com a necessidade e a relevância dos meios
de prova no teatro da discussão judicial.
Para o reconhecimento da conexão não se faz
necessária a presença das mesmas partes das ações em consideração, mas que
lhes sejam comuns o pedido ou a causa de pedir.
Assim, quanto ao pleito de conexão, formulado
pelos requeridos, entre a presente ação e o processo no
101.4533-63.2018.8.26.0309, cujo autor é o Sr. Gilberto Bianor Modesto, em
trâmite perante a Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Jundiaí, não
tem razão.
Isto porque, em que pese as ações decorram do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo acidente automobilístico, não há coincidência entre as partes.
Relata a autora, em síntese, ter sofrido danos
materiais e morais em razão de acidente de trânsito, ocorrido em 01 de abril de
2018, no Km 39 da Rodovia dos Bandeirantes, o qual foi provocado por
imprudência da primeira ré, que mantinha contrato de seguro com a segunda
requerida.
Incontroverso, ainda, a culpa do condutor do
veículo de propriedade da requerida, que deixou de observar a distância e a
velocidade segura de tal forma que pudesse evitar a colisão no veículo da frente,
ocasionando, assim, o engavetamento noticiado no Boletim de Ocorrência de fls.
34/67.
Consta do referido documento: “O acidente se
deu quanto por motivos a serem esclarecidos, o veículo EMV8473 -
PEUGEOT/207HB que seguia pela quinta faixa de rolamento e era conduzido
pela condutora Deise de Fátima Balbino Baptista, colidiu contra a traseira do
veículo GFX5680 - Hyundai/HB20S que seguia a frente na mesma faixa e era
conduzido pelo condutor Gilberto Bianor Modesto, devido essa primeira
colisão a Senhora Deise perdeu o controle de seu veículo e colidiu contra a
traseira do veículo EZW1470 - Fiat/Strada Adevet Flex que estava parado pela
quarta faixa de rolamento devido haver fila na praça de pedágio, sendo este
veículo arremessado contra a traseira do veículo EKN9109 - Ford/KA Flez e
este contra a traseira do veículo - FGM1426 - Renault/Duster, que também
estava parado na fila do pedágio, pela quarta faixa de rolamento, sendo que o
veículo EMV8473- Peugeot/207HB só se imobilizou após colidir contra a
lateral traseira do veículo MWC 4914 - GM/Celta, que estava parado na
terceira faixa de rolamento também devido a fila de pedágio." (fls. 38)
Assim, não existindo qualquer fato a elidir a
culpa da ré, patente o seu dever de indenizar.
Desta forma, não há se falar em fato de terceiro,
a afastar a responsabilidade do causador imediato do dano, pois, no presente
caso, a culpa de um não exclui a culpa do outro.
Contudo, ao dar início ao processo de regulação,
e a autora ter tomado diversas providência sob orientação da seguradora, tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como: preenchimento do DUT do veículo em nome da seguradora (fls. 90),
reconhecimento de firma e encaminhamento do documento, a seguradora negou-
se ao pagamento da indenização.
Trata-se
de
recusa
de
pagamento
pela
seguradora após tratativas administrativas e não simples negativa.
Portanto, quanto ao dano moral, este restou
evidentemente caracterizado diante das próprias consequências do acidente. No
caso, resta patente o abalo psicológico sofrido pelo Autor em virtude do evento
danoso.
Dessa maneira, evidente a ocorrência de dano
moral, o qual deve ser mantido conforme estabelecido a r. sentença, pois
atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Com fundamento na razoabilidade e de acordo
com as decisões recentes acerca do assunto, entendo que o valor de indenização
a título de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantida.
Diante do exposto, nego provimento aos
recursos, mantida integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos, ora
majorados os honorários advocatícios (fixados pelo juízo sentenciante em 10%
do valor da condenação) para o patamar de 12% em favor do autor, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Fixo, neste momento, honorários
advocatícios no montante de R$ 800,00 para ser rateado em favor dos réus,
observada a condição suspensiva em razão da gratuidade da Justiça (art. 98, §3o,
do CPC).

LUIZ EURICO
RELATOR